Tribunal: STF
Processo: Rcl 51158
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por José Carlos Menezes em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0006019-61.2019.8.16.0090.



    Eis a ementa desse julgado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. 1. TEMPO DE SERVIÇO COMO CELETISTA NÃO COMPUTADO PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA ESPECIAL. 2. BENEFÍCIO CONVERTIDO EM CONTAGEM EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA ANTES DA REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO RELATÓRIO EMITIDO PELA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA. 3. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DAS LICENÇAS ESPECIAIS NÃO USUFRUÍDAS EM PECÚNIA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. BASE DE CÁLCULO DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. 4. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. JUROS DE MORA PELO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. 5. VALOR CONDENATÓRIO AFERIDO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. LIQUIDEZ. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    RECURSO DESPROVIDO. 



    EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA”. (eDOC 28)



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “01. Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta pelo Reclamante em face do Reclamado (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER), para o qual laborou desde 1978, por mais de 40 (quarenta) anos, tendo se aposentado em 2018, visando a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas durante o período do vínculo funcional. 



    02. A licença-prêmio é benefício garantido ao Agravante pela Lei Estadual n. 6.174/70 (Estatuto do Servidor Público Estadual).



    03. A ação foi julgada parcialmente procedente, tendo reconhecido o direito do Reclamante à conversão em pecúnia da licença-prêmio somente nos períodos compreendidos entre 21.06.2002 a 20.06.2007, 21.06.2007 a 20.06.2012 e 21.06.2012 a 20.06.2017.



    04. Todavia, no que diz respeito aos períodos anteriores ao ano de 1992 – em que o Reclamante efetivamente laborava em prol do Reclamado – teve seu pedido de conversão negado, sob o argumento de que neste período estava vinculado à administração pública pelo regime celetista, de modo que apenas a partir da promulgação da Lei Estadual n. 10.219/92 (que modificou o regime celetista para o regime estatutário) é que teria passado a fazer jus à aquisição das licenças-prêmio”. (eDOC 1, pp. 1-2)



    Nesses termos, aduz, em síntese, que a decisão reclamada violou à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na ADI 1.695/PR.



    Sustenta que o período em que trabalhou com vínculo celetista deve ser computado para fins de obtenção de licença-prêmio, porquanto, nos termos do decidido na ADI 1.695/PR, os servidores celetistas regidos pela Lei Estadual 6.174/70, cujo regime foi convertido para estatutário através da Lei Estadual 10.219/92), fazem jus a todos os direitos da lei anterior, o que inclui a licença-prêmio, à exceção daqueles direitos que exijam a efetividade do cargo. 



    Assevera, ainda, que o direito à licença-prêmio não exige efetividade do cargo, mas estabilidade do servidor, requisito preenchido pelo reclamante (por expressa autorização do art. 19 do ADCT), portanto, tem direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas no período em que estava sob regime celetista. 



    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a procedência da presente reclamação, “para o fim de reconhecer que os v. acórdãos reclamados deram equivocada interpretação às conclusões do julgamento da ADI n. 1.695/PR, para, assim, cassar referidas decisões e determinar a sua adequação ao precedente vinculante mencionado, ao final concedendo ao Reclamante o direito à conversão das licenças-prêmio (especiais) não usufruídas no período em que laborou ao Reclamado sob o regime celetista”. (eDOC 1, p. 15) 



    Requisitei informações à autoridade reclamada, bem como a citação da parte beneficiária do ato reclamado (eDOC 31). Em face do referido despacho, foram opostos embargos de declaração (eDOC 42).



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 41)



    Citado, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná - DER apresentou contestação afirmando que a licença prêmio pleiteada somente é devida aos servidores estatutários, ocupante de cargos efetivos, condição que o reclamante só adquiriu a partir da Lei n. 10.219/92. Desse modo, postulou a improcedência da presente reclamação. (eDOC 45)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pugnando pela improcedência da reclamação, nos termos da seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. CONVERSÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 10.219/92. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRETENSÃO DE CONTAGEM DO PERÍODO RELATIVO AO REGIME CELETISTA. ALEGADA AFRONTA À ADI 1.695/PR. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR ORIUNDO DO REGIME CELETISTA QUE, MESMO CONSIDERADO ESTÁVEL NO SERVIÇO PÚBLICO (ART. 19 DA ADCT), NÃO SE EQUIPARAVA A SERVIDOR EFETIVO, NO QUE TANGE AOS EFEITOS LEGAIS QUE DEPENDAM DA EFETIVIDADE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 48)



    É o relatório. Decido.



    Ressalto, inicialmente, que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta a decisão proferida nos autos da ADI 1.695/PR.



    No ponto, destaco que o Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 1.695/PR, declarou a inconstitucionalidade da expressão “computando-se o tempo de serviço prestado ao Estado, para os demais efeitos legais”, contida no § 2º do artigo 35 da Constituição do Estado do Paraná e, sem redução de texto, conferiu ao § 2º do artigo 70 da Lei Estadual 10.219/92 interpretação conforme à CF/88. Confira-se, pois, a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. TEMPO DE SERVIÇO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE INICIATIVA. LEI 10219/92. REGIME CELETISTA. EQUIPARAÇÃO AOS EFETIVOS. 1. Regime Jurídico. Servidor Público Estadual. Competência Privativa do Chefe do Poder Executivo. Ofende o princípio da reserva de iniciativa a eventual ampliação de incidência de vantagens funcionais sem a participação ativa do Poder competente. 2. Regime celetista. Equiparação. Os servidores oriundos do regime celetista, mesmo considerados estáveis no serviço público, enquanto nesta situação, não se equiparam aos efetivos, no que concerne aos efeitos legais que dependam da efetividade. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte”. (ADI 1.695, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 28.5.2004 Grifei)



    Na oportunidade, restou assentado no voto-condutor a seguinte tese:



    “15. Não há que confundir efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação, enquanto aquela é aderência no serviço público, posteriormente ao preenchimento dos requisitos legais. A efetividade é adquirida com a nomeação para o cargo público após aprovação em concurso público, na forma do art. 37, II e 41 da Constituição Federal. A estabilidade configura-se depois de decorrido o prazo a que alude este última regra ou na hipótese do artigo 19 do ADCT-CF/88.



    16. Os servidores que tiveram seus empregos públicos transformado em cargos não são efetivos, ainda que sejam detentores da estabilidade excepcional prevista nas disposições transitórias. Isso porque, embora tenham passado a ocupar cargos públicos, não exercem aqueles de provimento efetivo reservados apenas aos nomeados após aprovação em concurso público. A efetividade leva à estabilidade, mas o contrário não se verifica. Tanto que o § 1º do mencionado artigo 19 prevê a contagem do tempo de serviço sob referida condição de título, quando os servidores se submeterem a concurso para fins de efetivação. Esse entendimento restou consagrado no julgamento do RE 167635, de que fui relator, publicado no DJ de 07.07.97”.



    Assim, definiu-se na jurisprudência desse STF a tese de que a plena sujeição ao regime jurídico estatutário, com os atributos próprios da efetividade e da estabilidade, apenas ocorre com a aprovação em concurso público. 



    Na espécie, verifico que a autoridade reclamada assim decidiu:



    “O apelante pugna pela inclusão do tempo de serviço como celetista na contagem para obtenção de licença especial. Sustenta, ainda, que não requereu a conversão da licença especial de 1992-1997 em contagem em dobro para fins de aposentadoria e tampouco é seu ônus probatório demonstrar a alegação. 



    As argumentações não merecem prosperar. 



    Dispõe a Lei Estadual n° 6.174/70 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos) que: 



    Art. 247. Ao funcionário estável que, durante o período de dez anos consecutivos, não se afastar do exercício de suas funções, é assegurado o direito à licença especial de seis meses, por decênio, com vencimento ou remuneração e demais vantagens. 



    Parágrafo único. Após cada quinquênio de efetivo exercício, ao funcionário que a requerer, conceder-se-á licença especial de três meses, com todos os direitos e vantagens inerentes ao seu cargo efetivo. 



    Art. 248. O funcionário que não quiser gozar do benefício da licença especial, ficará para todos os efeitos legais, com seu acervo de serviço público acrescido do dobro do tempo da licença que deixar de usufruir. 



    No presente caso, o recorrente foi admitido no quadro de pessoal do Departamento de Estradas de Rodagem, autarquia estadual, em 1978, quando o vínculo funcional ainda era celetista. Em 1992, por força da Lei Estadual n° 10.219, seu emprego foi convertido em cargo público, passando a ter estabilidade pelo regime estatutário[5]. 



    Apesar da mudança de regime, a licença especial prevista no art. 247 não tem aplicabilidade aos servidores públicos celetistas (‘ao funcionário estável’), pois a CF/88 prevê que a estabilidade é alcançada apenas pelos servidores estatutários, investidos em cargo público[6]. 



    (…)



    Ademais, o disposto no art. 19 do ADCT[8], por si só, não garante o cômputo do tempo de trabalho por vínculo contratual, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de ADI, deu interpretação conforme a Constituição do dispositivo legal estadual ao restringir o benefício aos servidores efetivos, in verbis: 



    (...) LEI 10219/92. REGIME CELETISTA. EQUIPARAÇÃO AOS EFETIVOS. (...) Regime celetista. Equiparação. Os servidores oriundos do regime celetista, mesmo considerados estáveis no serviço público, enquanto nesta situação, não se equiparam aos efetivos, no que concerne aos efeitos legais que dependam da efetividade. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte.[9]”. (eDOC 28)



    Ora, repisa-se que, nos termos do que decidido na ADI 1.695/PR, não é cabível a extensão de vantagens estatutárias a agentes públicos celetistas, ante a ausência do atributo efetividade.



    Dessa forma, inviável a contagem do tempo de serviço como celetista para o fim de concessão de licença especial, na forma como requerida pelo ora reclamante, porquanto trata-se de benefício facultado a servidor público efetivo.



    Nesses termos, confira-se o seguinte precedente:



    “SERVIDOR – TEMPO DE SERVIÇO CELETISTA – CÔMPUTO – LICENÇA ESPECIAL – CONCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE. Inviável a concessão de licença especial a servidores oriundos do regime celetista, ante a ausência do atributo efetividade. Precedente: ação direta de inconstitucionalidade nº 1.695, relator o ministro Maurício Corrêa, acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de maio de 2004”. (RE 354859 ED-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4.9.2017)



    Dessarte, a meu sentir, entendo inexistir desrespeito ao entendimento firmado no julgamento da ADI 1.695/PR. 



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar em seu parecer o seguinte: 



    “Destarte, observa-se que o decisum da Corte de origem não implicou afronta à ADI 1.695/PR, ora apontada como paradigma. Pelo contrário, deu-lhe cumprimento, uma vez que, a despeito da estabilidade garantida pelo art. 19 do ADCT, o direito à licença especial almejada depende do requisito da efetividade, o qual o reclamante não preenchia no período em que estava sob o regime celetista. Tornou-se servidor efetivo quando passou a ocupar cargo público, com o advento da Lei Estadual nº 10.219/92. 



    Com essas considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pela improcedência da reclamação”. (eDOC 48) 



    Assim, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Prejudicado, ainda, os embargos de declaração opostos (eDOC 42).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente